Tribunal: TJES
Processo: 0003582-34.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Quesitos
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003582-34.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO e outros (9)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003582-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO, WESLEY TIAGO SILVEIRA, LUAN GOMES FARIA, GABRIEL GOMES FARIA, LUCAS RODRIGUES, JOAQUIM GOMES DE SOUZA NETO, GILVAN DE SOUSA FONSECCA, BRUNO GOMES FARIA, GUSTAVO NUNES DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de onze acusados de integrar organização criminosa armada ("TD3"), voltada para o tráfico de entorpecentes. O Juízo de primeiro grau reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa. O recorrente busca o restabelecimento da custódia cautelar, argumentando a complexidade do feito e a presença dos requisitos para a prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a complexidade do processo e a gravidade em abstrato dos delitos (organização criminosa e tráfico) justificam, por si sós, a flexibilização do prazo da prisão preventiva;
(II)
Estabelecer se o decurso de tempo excessivo para a conclusão da instrução criminal, não atribuível à defesa, configura constrangimento ilegal e impõe a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade em abstrato do crime, embora relevante, não constitui fundamento isolado e suficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A prisão cautelar é medida de caráter excepcional e provisório (
ultima ratio
), cuja legitimidade está vinculada à sua razoabilidade temporal e à estrita necessidade.

A razoável duração do processo e o princípio da não culpabilidade são garantias constitucionais que limitam o poder punitivo do Estado, impedindo que a prisão processual se converta em antecipação de pena.

A decisão de primeiro grau fundamenta-se em fato determinante: o prolongado tempo da instrução processual ocorreu sem que a defesa tenha contribuído para a mora.

A complexidade do feito impõe ao aparato estatal o dever de conduzir o processo com celeridade, não podendo servir como justificativa indefinida para a manutenção da segregação em prejuízo da liberdade do acusado.

A prisão preventiva que se prolonga excessivamente por inércia estatal perde sua natureza cautelar e assume contornos de sanção penal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico-constitucional.

A revogação da prisão pelo Juízo
a quo
representa uma criteriosa ponderação entre a gravidade dos fatos e a violação de garantias fundamentais, afirmando a autoridade da Constituição e evitando a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva submete-se a um controle permanente de sua necessidade e razoabilidade temporal, não bastando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP apurada no início da ação penal.

Configura constrangimento ilegal, a ensejar a revogação da custódia, o excesso de prazo na formação da culpa quando a demora não for imputável à defesa, ainda que se trate de processo complexo e de crimes graves.

A complexidade da causa não autoriza o Estado a manter a segregação cautelar por prazo indeterminado, cabendo ao Poder Judiciário zelar pela razoável duração do processo como garantia fundamental do acusado.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal: art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 655.710/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/04/2021.

TJES, RSE 0009684-44.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003582-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO, WESLEY TIAGO SILVEIRA, LUAN GOMES FARIA, GABRIEL GOMES FARIA, LUCAS RODRIGUES, JOAQUIM GOMES DE SOUZA NETO, GILVAN DE SOUSA FONSECCA, BRUNO GOMES FARIA, GUSTAVO NUNES DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de fls. 12/12v, proferida em 24 de abril de 2023 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que revogou a prisão preventiva de
GUSTAVO NUNES DA SILVA, LUCAS RODRIGUES, JOAQUIM GOMES DE SOUZA NETO, GILVAN DE SOUZA FONSECA, PABLO DIÓGENES SARMENTO DA SILVA DOS SANTOS, WESLEY TIAGO SILVEIRA, RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, PAULO HENRIQUE VIEIRA COELHO, LUAN GOMES FARIA, BRUNO GOMES FARIA e GABRIEL GOMES FARIA.

Narra a exordial acusatória que os recorridos integram organização criminosa armada, denominada "TD3", com atuação ostensiva no tráfico de entorpecentes na região do Morro do Macaco, Cruzamento e áreas adjacentes. A estrutura seria hierarquizada, com definida divisão de tarefas para a prática sistemática de crimes.

O Juízo
a quo
, ao analisar os pleitos defensivos, reconheceu o excesso de prazo na instrução e revogou a custódia cautelar dos investigados.

Em suas razões recursais (fls. 02/08v), o Ministério Público requer a reforma do
decisum
para restabelecer a prisão preventiva dos recorridos. Sustenta a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública, a gravidade concreta das condutas e a ausência de excesso de prazo, dada a complexidade do feito.

Em sede de contrarrazões (fls. 471/478, 487/497, 511/517, 498/509, 480/485, Id. 14105831, Id. 14105829, fls. 518/521 e Id. 14105832), as defesas pugnaram pelo desprovimento do recurso. Foi, ainda, comunicado o óbito do recorrido PABLO DIÓGENES SARMENTO DA SILVA DOS SANTOS (Id. 14105828).

Decisão de sustentação no id. 14105833.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de restabelecer a segregação cautelar dos recorridos.

Pois bem.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o
decisum
ora atacado.

Como sabido, a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

É inegável, como bem pontua o órgão recorrente, a gravidade das imputações que pesam sobre os recorridos, envolvendo a suposta participação em organização criminosa armada e a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Os elementos informativos coligidos na fase investigativa, de fato, sugerem a existência de uma estrutura delitiva complexa, com hierarquia e divisão de tarefas, o que, em um primeiro momento, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Contudo, a análise da legalidade da prisão cautelar não se esgota na verificação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A custódia processual, por ser a mais gravosa das medidas, submete-se a um controle permanente de sua necessidade e, fundamentalmente, de sua razoabilidade temporal.

A sua legitimidade é umbilicalmente ligada ao seu caráter provisório.

Nesse ponto, a Constituição da República erige como cláusulas pétreas o princípio da não culpabilidade e o direito à razoável duração do processo. Tais garantias não são meras declarações retóricas; são mandatos que impõem limites à atuação punitiva do Estado, vedando que a excepcionalidade da prisão se convole em regra ou que a demora processual se transforme em antecipação de sanção penal.

No caso focado, a decisão do MM. Juiz, ao revogar as prisões, aplicou com precisão esses preceitos.

O Magistrado, condutor do processo e, portanto, o mais habilitado a aferir suas particularidades, fundamentou seu ato de forma clara, registrando a existência de um "tempo prolongado da instrução criminal" e, de modo determinante, que "as doutas defesas não deram causa a esse excesso de prazo".

Esta constatação fática é o cerne da questão e afasta a principal tese recursal do Ministério Público.

Se a defesa não contribuiu para a mora processual, a complexidade do feito, embora seja um fator a ser considerado, não pode servir de justificativa perene para a manutenção indefinida da segregação.

A complexidade de uma causa impõe ao Estado o dever de aparelhar-se adequadamente para conduzi-la com a devida celeridade, e não o direito de postergar o julgamento em detrimento da liberdade dos acusados.

A prisão preventiva é, por sua natureza, medida de
ultima ratio
. Quando sua duração se torna excessiva por inércia estatal, ela perde seu caráter cautelar e assume feição de verdadeira pena sem condenação, o que é manifestamente incompatível com o ordenamento jurídico-constitucional.

Portanto, a r. decisão não representa um descuido com a gravidade dos delitos, mas sim uma afirmação da autoridade da Constituição. Foi um ato de criteriosa ponderação judicial que reconheceu o esvaziamento da legitimidade da custódia pelo decurso de tempo irrazoável. Manter a segregação, no cenário descrito pelo Juízo
a quo
, configuraria efetivo constrangimento ilegal.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte:

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
(...).
(STJ; HC 655.710; Proc. 2021/0093000-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/04/2021; DJE
30/04/2021
)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no Decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do status libertatis do acusado, ainda mais se demonstrado que desde o momento em que foi concedida a liberdade provisória, não se teve notícias nos autos de que ele causou qualquer prejuízo ao meio social. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0009684-44.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/03/2021; DJES
20/05/2021
).

Assim sendo, tenho que seria de extremado rigor determinar,
pelo menos de imediato
, a prisão dos recorridos diante das condições presentes, razão pela qual,

conheço do recurso mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)